Tribunal: TJES
Processo: 5021383-74.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021383-74.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIANE ALMEIDA SOPELETTO SANTIAGO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS A CRIANÇA COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA E FECAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PORTARIA GM/MS N.º 6.613/2025. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Ação de obrigação de fazer proposta por Josiane Almeida Sopeletto Santiago, em favor de criança com incontinência permanente, para fornecimento gratuito de fraldas descartáveis. O Município de Cariacica recorre alegando ilegitimidade passiva em razão da Portaria GM/MS n.º 6.613/2025. A autora recorre para majorar o quantitativo mensal de fraldas de 120 para 200 unidades, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a edição da Portaria GM/MS n.º 6.613/2025 afasta a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária do Município de Cariacica; e (ii) determinar se o quantitativo de fraldas mensais fixado em sentença deve ser majorado de 120 para 200 unidades, conforme prescrição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A alegação de ilegitimidade passiva do Município confunde-se com o mérito, pois a Portaria GM/MS n.º 6.613/2025 não tem força para afastar a responsabilidade solidária dos entes federativos, reconhecida pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.
4. A responsabilidade solidária em matéria de saúde permite que qualquer ente federativo figure no polo passivo da demanda, sendo o direcionamento da execução atribuição do juízo, conforme critérios de efetividade e hierarquização do SUS.
5. A Portaria GM/MS n.º 6.613/2025, por ser ato infralegal, não revoga nem altera os deveres constitucionais dos entes federados em garantir o acesso à saúde, tampouco comprova a existência de fornecimento imediato, contínuo e integral das fraldas necessárias no caso concreto.
6. O laudo médico prescreve o uso de 200 fraldas mensais, número superior ao fixado na sentença, justificado pela ausência total de controle esfincteriano da menor e pela necessidade de trocas frequentes para garantir higiene, prevenir infecções e preservar sua dignidade.
7. O parecer técnico do NAT, embora relevante, não tem natureza vinculante e não pode se sobrepor à prescrição médica individualizada, sob pena de afronta ao princípio da integralidade da assistência e à prioridade absoluta da criança e do adolescente.
8. O direito à saúde exige atendimento personalizado, não sendo admissível a fixação de quantidade de insumos com base apenas em médias populacionais, especialmente diante de prescrição médica precisa e fundamentada.

9. A atuação do Judiciário se justifica diante da insuficiência da política pública vigente e da ausência de demonstração de impossibilidade financeira específica pelo ente demandado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Município de Cariacica desprovido. Recurso da parte autora provido.
Tese de julgamento
: 1. A edição da Portaria GM/MS n.º 6.613/2025 não afasta a responsabilidade solidária do Município pelo fornecimento de insumos de saúde, tampouco sua legitimidade passiva em ação individual. 2. A prescrição médica individualizada prevalece sobre parecer técnico genérico para fins de fixação do quantitativo de insumos necessários ao tratamento de saúde. 3. O fornecimento de insumos indispensáveis ao tratamento de menor com deficiência deve observar o princípio da integralidade e a prioridade absoluta da criança e do adolescente.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 7º, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021 (Tema 793 da Repercussão Geral); TJES, Apelação Cível n.º 5014427-42.2024.8.08.0012, Rel.ª Des. Janete Vargas Simões, j. 19.09.2025; TJMG, Processo n.º 69000195720258130035, j. 30.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Cariacica e conhecer dar provimento ao recurso interposto por Josiane Almeida Sopeletto Santiago, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5021383-74.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIANE ALMEIDA SOPELETTO SANTIAGO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE CARIACICA

VOTO

A análise dos recursos cinge-se em verificar (i) se a edição da Portaria GM/MS n.º 6.613/2025, que passou a prever a distribuição gratuita de fraldas descartáveis no âmbito do Programa Farmácia Popular, tem o condão de afastar a legitimidade e a responsabilidade solidária do Município de Cariacica; e (ii) se o quantitativo fixado na sentença – 120 (cento e vinte) fraldas mensais – atende às necessidades comprovadas da menor, ou se deve ser majorado para 200 (duzentas) unidades por mês, conforme prescrição médica.

De plano, esclareço que a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo
Município de Cariacica
, amparada em fato superveniente, confunde-se com o próprio mérito da demanda, pois se baseia no argumento de que a Portaria GM/MS n.º 6.613/2025 teria atribuído à União a responsabilidade pela prestação do insumo. A análise dessa tese recursal impõe necessariamente o exame da solidariedade entre os entes federativos em matéria de saúde. Portanto, a questão está intrinsecamente ligada ao próprio mérito, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

No caso em análise, J. E. S. apresenta quadro clínico de incontinência urinária e fecal permanente, condição que exige o uso contínuo de fraldas descartáveis. A nota técnica do NAT reconheceu a necessidade do insumo, concluindo que o fornecimento é favorável, considerando a condição neurológica da paciente e a importância da manutenção da higiene e prevenção de infecções.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral), fixou tese de caráter vinculante no sentido de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

A ementa do acórdão proferido naquele julgamento reforça que o tratamento médico adequado aos necessitados insere-se no rol dos deveres do Estado, sendo possível a composição do polo passivo por qualquer dos entes federativos, isoladamente ou conjuntamente. Assim, a responsabilidade solidária é expressa e independe da repartição administrativa de competências entre União, Estados e Municípios.

Dessa forma, o advento da Portaria GM/MS n.º 6.613/2025 não tem o condão de afastar a legitimidade do Município de Cariacica para figurar no polo passivo, pois se trata de ato infralegal que apenas complementa as políticas públicas de saúde já existentes. Além disso, não há prova de que o novo programa assegure, de forma imediata e contínua, o atendimento integral das necessidades da menor.

Em razão da solidariedade constitucional imposta à União, aos Estados e aos Municípios, o cumprimento da obrigação deve ser imputado ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências do SUS, cabendo ao juízo direcionar a execução para aquele que detenha melhores condições de assegurar a efetividade da prestação — no caso, o Município de Cariacica.

Nesse sentido recente jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MENOR COM TDAH, TEA E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL – INCONTINÊNCIA URINÁRIA E FECAL – FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – TEMA 793 DO STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO – PORTARIA GM/MS N. 6.613/2025 – IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR O DEVER DE FORNECIMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O direito à saúde é assegurado pela CF como dever solidário da União, Estados e Municípios, cabendo ao Judiciário determinar o fornecimento de insumos indispensáveis ao tratamento de saúde quando demonstrada a necessidade.

2 - O Tema 793 do STF não afasta a responsabilidade solidária dos entes federados, restringindo-se a disciplinar o direcionamento do cumprimento da obrigação e o ressarcimento entre os entes.

3 - A Portaria GM/MS n. 6.613/2025, que prevê a distribuição gratuita de fraldas geriátricas nas Farmácias Populares, não afasta a obrigação do Município de atender diretamente ao paciente, especialmente quando comprovada a necessidade e a condição de pessoa com deficiência.

4 - Presentes laudo médico e parecer técnico favoráveis ao fornecimento das fraldas, mantém-se a procedência do pedido.

5 - Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível n.º 5014427-42.2024.8.08.0012, Rel.ª Des. Janete Vargas Simões, J. 19/09/2025, 1ª Câmara Cível).

Rejeito, portanto, a preliminar e nego provimento ao recurso do Município de Cariacica, mantendo a sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária e o direcionamento da execução.

Passo à análise do recurso interposto por
Josiane Almeida Sopeletto Santiago
, em favor de
J. E. S.,
que busca a majoração do quantitativo de fraldas mensais.

A sentença determinou o fornecimento de 120 (cento e vinte) fraldas por mês, amparada em parecer técnico do NAT que, embora reconheça a necessidade do insumo, limitou a quantidade com base em parâmetros médios de consumo. Entretanto, o laudo médico apresentado pela profissional que acompanha a paciente prescreve o uso de 200 (duzentas) fraldas mensais, indicando que o número inferior é insuficiente diante da ausência total de controle esfincteriano e da frequência das trocas necessárias para manutenção da higiene e prevenção de dermatites e infecções.

O parecer técnico do NAT, embora relevante como subsídio, não tem natureza vinculante e não pode se sobrepor à prescrição médica individualizada, que reflete a real necessidade clínica da paciente. A redução do quantitativo com base em médias populacionais afronta o princípio da integralidade da assistência à saúde e o dever de prioridade absoluta à criança e ao adolescente, previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

A efetivação do direito à saúde exige atendimento personalizado e adequado à condição específica do paciente, não podendo ser limitado por critérios administrativos genéricos. A insuficiência do fornecimento compromete não apenas o tratamento, mas a própria dignidade da menor, impondo-lhe risco de infecção e desconforto contínuo.

Nesse sentido:

[...]
Ressalte-se que a alegação de que as fraldas seriam fornecidas por meio do Programa Farmácia Popular (Portaria GM/MS n. 6.613/2025) não se sustenta no caso concreto, já que o programa prevê apenas a disponibilização de até 04 (quatro) fraldas por dia, quantidade inferior àquela prescrita à parte agravada por profissional médico (07 unidades diárias), o que justifica a atuação subsidiária do Poder Judiciário para suprir a lacuna de cobertura da política pública vigente.
Ademais, a reserva do possível não pode servir para que o Ente público municipal esquive-se de sua obrigação de garantir e concretizar os direitos fundamentais para a preservação da saúde e dignidade da pessoa humana; somente adquire relevância quando demonstrada exaustivamente a ausência de recursos financeiros naquela demanda específica, o que não é o caso dos autos.

(TJ-MG 69000195720258130035, Relator.: null, Data de Publicação: 30/09/2025).

Por essa razão, deve prevalecer a prescrição médica constante dos autos, fixando-se o fornecimento de 200 (duzentas) fraldas descartáveis por mês, mediante renovação semestral da receita médica, como medida de controle e racionalização administrativa.

O cumprimento da obrigação deve permanecer direcionado ao Município de Cariacica, executor local da política de insumos de saúde, assegurado o direito de ressarcimento pelo Estado do Espírito Santo, conforme o precedente do STF.

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
REJEITO
a preliminar

arguida pelo Município de Cariacica e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao seu recurso, mantendo incólume a sentença quanto à responsabilidade solidária e ao direcionamento do cumprimento.

Por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Josiane Almeida Sopeletto Santiago, para majorar o fornecimento de fraldas descartáveis para 200 (duzentas) unidades mensais, mediante renovação da prescrição médica a cada 180 (cento e oitenta) dias, observadas as demais condições fixadas na sentença.

Em razão da sucumbência do Município de Cariacica, termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)